Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014674-51.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Imissão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DAYANA CAROLINA BARBOSA LOPES SOUZA - CPF: 013.990.091-84 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), RUBINEI QUEIROZ DE ALMEIDA - CPF: 890.180.011-04 (AGRAVANTE), JOSE GALDINO ALVES NETO - CPF: 035.639.981-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – LIMINAR CONCEDIDA – ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - REQUISITOS DA LEI 9.514/97 – PREENCHIMENTO – PRELIMINAR JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há razões para acolher a impugnação à justiça gratuita, eis que o Agravado demonstrou de forma clara a impossibilidade de custear as despesas processuais.

O Código de Processo Civil preconiza, no art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97, a imissão na posse de imóvel arrematado em leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciário será concedida, liminarmente, ao adquirente, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade.

Na hipótese, ficou demonstrada a aquisição e transferência do imóvel ao Agravado depois de arrematação em leilão extrajudicial, fato que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, o perigo de dano é evidente, eis que o Agravado, adquirente de boa-fé, pagou pelo bem, no entanto está impedido de usufruí-lo em razão da ocupação indevida pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014674-51.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RUBINEI QUEIROZ DE ALMEIDA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos
da Ação de Imissão na Posse
n.o 1026401-78.2021.8.11.0041, ajuizada por
JOSÉ GALDINO ALVES NETO
, deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado para imiti-lo na posse do imóvel objeto da demanda e determinou ao Agravante que desocupe voluntariamente o bem no prazo de 15 (quinze) dias.

De proêmio, o Agravante insurge-se em face da decisão que concedeu justiça gratuita ao Agravado, razão pela qual pleiteia a revogação da benesse.

Nas razões recursais, o Agravante afirma que, em 06/02/2019, adquiriu o imóvel antes da realização do leilão e que pagou sinal no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mais a corretagem. A fim de corroborar suas alegações, juntou contrato de Compromisso de Compra e Venda firmado com os devedores fiduciários (ID. 98046987).

Alega que não foi notificado acerca da data da realização do leilão extrajudicial e não foi a ele oportunizado o direito de preferência.

Sustenta que
o leilão realizado em 30 de junho de 2021 deve ser anulado e, por conseguinte, a aquisição do imóvel feita pelo Agravado.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo/ativo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para mantê-lo na posse do imóvel, bem como seja revogada a concessão de justiça gratuita ao Agravado.

O pedido para agregar efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID. 98834487).

Contrarrazões no ID 101012464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
José Galdino Alves Neto
propôs a ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela Antecipada em face de
Rubinei Queiroz de Almeida
, ao argumento de que, em 30/06/2020, arrematou o imóvel objeto da matrícula n.o 74.113, do CRI de Cuiabá/MT, por meio de leilão extrajudicial.

Na exordial, o Autor, ora Agravado, afirma que o procedimento foi realizado de forma transparente, de boa-fé e dentro das regras impostas pela legislação.

Contudo, está impedido de ser imitido na posse do bem em razão da ocupação indevida pelo Réu, ora Agravante.

Sustenta que ofereceu prazo de 02 (dois) meses para que o Réu saísse do imóvel. Posteriormente, em 27/11/2020, o Agravante foi notificado extrajudicialmente para que desocupasse o imóvel em 15 (quinze) dias; entretanto as tentativas foram infrutíferas.

Assim, o Autor/Agravado requereu, liminarmente, a sua imissão na posse do imóvel, o que foi deferido, seguido da determinação para desocupar voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente recurso.

No tocante à preliminar, na qual o Agravante pleiteia a revogação do benefício da justiça gratuita concedida ao Agravado/Autor, tenho que melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, como se vê na petição acostada no ID. 62170446 (autos de origem) o Agravado demonstrou de forma clara a incapacidade de arcar com as custas e taxas judiciais,
razão pela qual rejeito a preliminar
.

Convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada que,
in casu
, refere-se à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Cinge-se a controvérsia na análise da decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado, concernente à "imissão na posse do imóvel" descrito na exordial, adquirido por meio de leilão extrajudicial.

Segundo o art. 30 da Lei 9.514/97, a reintegração na posse de imóvel arrematado em público leilão promovido pelo credor fiduciário será concedida liminarmente ao adquirente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a regularidade da consolidação da propriedade,
verbis
:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Na hipótese, nota-se que o Agravado carreou aos autos cópia da matrícula do imóvel que comprova, de forma segura, a alienação fiduciária para Safari Comércio de Veículos Ltda. e a consolidação da propriedade em nome da empresa (IDs. 62379987 e 61379989 – ação principal).

Ademais, o Agravado/Autor acostou aos autos o Recibo de Arrematação em Leilão Público, o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, bem como a escritura pública, o que evidencia a aquisição e a transferência da propriedade do bem ao Agravado (IDs. 61379986, 61379988 e 61379989).

Com efeito, em que pesem às alegações do Agravante no sentido de que firmou compromisso de compra e venda com os antigos proprietários do imóvel (devedores fiduciários), tenho que, neste juízo de cognição sumária, não há provas robustas que a venda, de fato, veio a ocorrer e, ainda que assim não fosse, não se pode dizer que essa compra tenha força para obstar, de plano, os efeitos da aquisição em leilão.

Em outros termos, não há recibo de quitação do valor que o Agravante afirma ter pago (R$ 60.000,00) a título de sinal, sobretudo, não há averbado à margem da matrícula do imóvel qualquer informação a respeito, tornando certo que, em tese, eventual discussão a respeito da legalidade do leilão extrajudicial, não impede a imissão na posse do bem pelo adquirente de boa-fé.

Não se pode olvidar que o Agravante foi notificado extrajudicialmente, em 27/11/2020; logo, teve tempo suficiente para buscar outro imóvel, o que afasta o perigo de dano alegado nas razões deste instrumental. Ao contrário, o que se observa é o perigo de dano para o Agravado, adquirente de boa-fé, que pagou pelo bem e está impedido da fruição.

Diante desse panorama, entrevejo com clareza os elementos essenciais para a concessão da tutela de urgência vindicada pelo Recorrido na Instância singela, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECUSA INJUSTIFICADA EM DESOCUPAR O IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELOS OCUPANTES DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PROPRIEDADE COMPROVADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. (TJ-RJ – AI: 00496909520208190000, Relator: Mônica de Farias Sardas, Data de Julgamento: 25/03/2021, 20.a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL – IMISSÃO NA POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR EM FAVOR DA PARTE QUE ARREMATOU O BEM – MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Irresignação dos Réus com deferimento da posse. Autor que comprova a aquisição do imóvel através de arrematação, levada a registro. Certidão de ônus reais atualizada. Imóvel adquirido em leilão. Entendimento deste Tribunal de Justiça pacífico no sentido de que a ação de anulação de leilão extrajudicial não tem o condão de obstar a ação de imissão na posse do adquirente que provou a condição de proprietário. Nesse momento processual, deve-se preservar à legítima expectativa do Recorrido em usufruir o bem, visto que aparentemente agiu com diligência e adquiriu o imóvel em procedimento, até o momento, regular. Manutenção da decisão que se impõe. (TJ-RJ – AI: 00714414120208190000, Relator: Denise Nicoll Simões, Data de julgamento: 11/05/2021, 5.a Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. Tratando-se o Agravo de Instrumento de recurso
secundum eventum litis
, resta incomportável em sua análise perquirir sobre argumentações relativas ao mérito, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular vergastada, sob pena de supressão de instância. Evidenciado que o julgado singular, ao deferir pleito de concessão de medida liminar de imissão na posse, suficientemente demonstrou as razões de seu convencimento, com atenção às normas atinentes à espécie e à documentação acostada ao feito, não havendo, ademais, qualquer demonstração inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do Magistrado, a autorizar a imediata reforma do decisum pela instância recursal, mister se faz mantida a decisão atacada. (TJ-GO – AI: 0028166820208090000, Relator: Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 08/06/2020, 3.a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2020).

Feitas essas considerações, não conheço do pedido relativo à revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida ao Agravado e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021